Tribunal: TJMT
Processo: 1027311-18.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027311-18.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), RIO VERDE SERVICE HOTEL LTDA - CNPJ: 36.402.354/0001-00 (RECORRIDO), JOAO ANTONIO FERREIRA PIERAZO - CPF: 035.153.941-76 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a divergência, com a devida vênia a douta Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para dar provimento ao agravo interno a fim de reconhecer nulidade no julgamento monocrático do recurso inominado por ter sido desconsiderado o pedido de sustentação oral realizado, antecipadamente, pela parte autora. Precedentes: N.U 1059046-14.2023.8.11.0001 e N.U 1050590-75.2023.8.11.0001. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – FORMALIZADO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL ANTECIPADAMENTE – PREJUÍZO EVIDENCIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado interposto por LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA e negou-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão singular, insistindo na tese de responsabilidade civil decorrente de propaganda enganosa e vício de qualidade na prestação dos serviços de hospedagem realizados pelas recorridas, BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA. e RIO VERDE SERVICE HOTEL LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

EMENTA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR PLATAFORMA DIGITAL. ALEGADA DISCREPÂNCIA ENTRE AS FOTOS E O QUARTO DISPONIBILIZADO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasto a preliminar de cerceamento de defesa uma vez que o conjunto probatório já produzido pelas partes é apto a elucidar o ponto controvertido da demanda, dispensando-se a produção de
prova

oral
/testemunhal. 2. Trata-se de recurso interposto pela parte promovente contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, sob os seguintes argumentos: “(...)
Neste sentido, tem-se que não se trata de não reconhecer o defeito na prestação de serviços, contudo, tal fato por si só não é o suficiente para autorizar a persecução da indenização pretendida pelo Autor. Isso porque, como alhures referido, para a ocorrência dos danos morais é exceção e estes somente podem ser reconhecidos nos casos que o ato ilícito atinja os atributos da personalidade ou causem desequilíbrio psicológico expressivo, segundo o padrão do homem médio e o que revela a experiência comum. Meros aborrecimentos cotidianos ou fruto das vicissitudes inerentes à complexidade da vida em sociedade, como a questão em tela, não comportam indenização. Nesse sentido é a jurisprudência dominante: (...) Deste modo, não se deve permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair a reparação de cunho moral, uma vez que isso significaria banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral, não restando alternativa senão a improcedência da demanda. Noutro norte, com relação ao pleito de condenação em Danos Materiais, observa-se que as Requerida não lograram êxito em comprovar que procederam com a devolução dos valores inerentes a reserva no importe de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais). Por outro lado, o Requerente logrou êxito em comprovar que de fato pagou pela hospedagem, conforme se vê em id. 133874571, bem como que procedeu com o cancelamento da mesma, conforme comprovado em id. 133874583. Neste viés, reputa-se justa a condenação dos Requeridos na condenação inerente aos danos materiais.
III – DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial para: a) Julgar improcedente o pedido de Danos Morais. b) Julgar procedente o pedido de indenização em danos materiais no importe de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) o qual deve ser corrigido monetariamente com juros de 1% ao mês pelo INPC a partir do desembolso. (...)”
. 3. A parte promovente, em seu recurso inominado, alega em sede preliminar cerceamento de defesa e no mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Em contrapartida, a parte promovida, em suas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso. 4. A autora alega em sua inicial que, utilizando a plataforma da segunda recorrida, agendou uma diária do hotel da primeira recorrida. Alega também que, chegando ao local, o quarto alugado não era como o apresentado nas fotos do site, e que, por esse motivo, solicitou reembolso integral do valor pago pela diária, o que não foi atendido. 5. A responsabilidade da empresa por defeito na prestação do serviço independe da existência da culpa (conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano. 6. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
. 7. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que ainda que a parte autora tenha demonstrado a discrepância entre a qualidade do hotel nas fotos, e a real condição do quarto, tal situação não enseja condenação de indenização por danos morais. 8. Embora a situação envolva um dissabor durante a viagem, entendo que não há elementos suficientes para configurar violação aos direitos da personalidade. 9. Nesse sentido: “
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM COM DATAS FLEXÍVEIS – HOTEL URBANO (HURB) - RESCISÃO UNILATERAL PELA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, in verbis: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados à exordial apenas para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar/restituir a reclamante sem qualquer desconto a importância de R$ 1.198,00 (um mil cento e noventa e oito reais), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.” 2. A parte recorrente requer a reforma da sentença a quo para que a parte requerida seja condenada em danos morais. A parte recorrida devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões. 3. O indeferimento do pedido de indenização por danos morais, constou a seguinte fundamentação: (...) Contudo, melhor sorte não acompanha a autora no que se refere ao pedido de reparação a título de danos morais, posto que a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. A conduta da reclamada não ocasionou a autora mais do que um dissabor, que não pode ser alçado à condição de dano moral indenizável. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de desconfiguração e descrédito do instituto. Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Portanto, não há nada nos autos que conduza à conclusão de que a parte reclamante fora exposta a situações humilhantes e/ou vexatórias.” 4. No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo. 5. Isso porque, a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço do reclamado, ante a ausência de demonstração de negativa da parte reclamada em resolver a questão na seara administrativa ou de que teria negado o reembolso, visto que o contrato entabulado entre as partes possuía vigência até 30/11/2023, enquanto a demanda foi ajuizada em 20/09/2023. 6. Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. 7. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante. 8. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da parte reclamada. 9. Logo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais. 12. Pelas razões expostas, conheço do recurso, visto que tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora (N.U 1030915-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”
. 10. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso. 11. Por todo o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. 13. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório. 14. Intimem-se. 15. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Friso que, em relação ao argumento da parte em não poder ser proferida a decisão monocrática, tem-se que
à época da prolação da decisão monocrática – 20 de fevereiro de 2025 –, encontrava-se em plena vigência o Enunciado n. 103 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE). Ressalte-se que referido enunciado somente veio a ser formalmente revogado na 55ª edição do FONAJE, realizada no Estado do Ceará, em 30 de maio de 2025. Assim, o julgado observou corretamente o entendimento consolidado até então, estando em conformidade com o referido enunciado que previa:

O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou jurisprudência dominante do próprio juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias.

A decisão ora combatida analisou detidamente os elementos constantes dos autos, destacando que as provas juntadas — especialmente as imagens apresentadas pelo autor e a documentação referente à reserva e ao cancelamento — não foram aptas a comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de vício na prestação dos serviços ou propaganda enganosa suficientemente grave a ensejar indenização por danos morais ou materiais.

Além disso, conforme bem assinalado, a reserva foi cancelada e os valores restituídos, fato incontroverso que enfraquece a tese de dano indenizável, notadamente na esfera extrapatrimonial, haja vista a ausência de demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade.

O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o mero dissabor ou frustração de expectativa não enseja, por si só, reparação por dano moral, consoante jurisprudência pacífica do STJ.

Em jurisprudência em casos similares, tem-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA . ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO In casu, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados. Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10024008120238110001, Relator.: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023).

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas Turmas Recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto divergente

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR – FORMALIZADO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL ANTECIPADAMENTE – PREJUÍZO EVIDENCIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor, tendo inobservado o pedido de sustentação oral formulado antes do julgamento monocrático.

2.

Entendo que razão assiste ao agravante.

3.

Com efeito, a parte autora formulou pedido para realizar sustentação oral antes do julgamento monocrático ao recurso por ela interposto, que foi improvido.

4.

Considerando que a decisão agravada é contrária aos interesses do recorrente, tem-se que o autor foi prejudicado pelo resultado do julgamento monocrático, pois não foi oportunizada a realização da sustentação oral tempestivamente requerida, o que enseja a nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa.

5.

A respeito, transcrevo:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro.

2. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente pelo interessado, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

3. Embargos conhecidos e acolhidos.” (N.U 1002066-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMALIZADO E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.” (N.U 1057344-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

6.

E ainda: N.U 1059046-14.2023.8.11.0001 e N.U 1050590-75.2023.8.11.0001
.

7.

Posto isso, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da decisão monocrática (id 269409257) por cerceamento de defesa e, de conseguinte, submeter o recurso inominado a novo julgamento, devendo a parte, caso ainda possua interesse na sustentação oral, informar nos autos através de peticionamento eletrônico e, após pautado, formalizar a pretensão, no prazo legal, via ClickJud.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025